Tribunal: TJDFT
Processo: 0772652-51.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. REMARCAÇÃO PARA O DIA SEGUINTE. EXTRAVIO DE BAGAGEM. VIAGEM REALIZADA SEM OS PERTENCES PESSOAIS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DISTINGUSHING. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 5.184,61 (cinco mil cento e oitenta e quatro reais e sessenta e um centavos), a título de danos materiais e o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em reparação por danos morais.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a condenação da ré a lhe pagar o valor de R$ 21.306,68 em reparação por danos materiais e morais. Narrou que adquiriu passagens aéreas para o trecho Brasília – Chicago/EUA, com escala em Guarulhos e Miami /EUA, com embarque no dia 27/10/2023. Destacou que o voo com saída de Brasília atrasou, fazendo com ele perdesse a conexão em Guarulhos, sendo realocado em voo apenas no dia seguinte. Pontua que teve a mala extraviada no trecho de ida, que o bilhete de volta foi cancelado pela ré, bem como que tinha compromisso nos dias 28/10, 04, 05 e 14/11. Discorreu que o voo adquirido foi alterado por diversas vezes pela companhia ré, necessitando de confirmação do passageiro por meio de ligação. Destacou que a ré tinha ciência do atraso do voo em Brasília e que existiam diversas opções de embarque em Guarulhos que viabilizariam que o passageiro chegasse aos EUA no dia 27/10. Informa que a ré prestou informações controversas, que demorou horas para conseguir remarcar a passagem e que não foi oferecida opção de alimentação adequada. Esclareceu que teve que arcar com transporte para o aeroporto no valor de R$ 137,93, bem como que sua bagagem não foi localizada pela ré, tendo viajado sem a mala, a qual foi restituída dois dias depois ao seu genitor. Sustentou que perdeu compromisso no dia 28/10/2023, que demorou horas para solucionar o cancelamento do voo de volta e que suportou gastos no valor total de R$ 5.184,61, com transporte, hospedagem perdida, compromisso perdido, além de aquisição de nova mala, roupas e artigos de higiene. Defendeu que houve defeito na prestação do serviço e que suportou danos materiais e morais.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 63360633 e 63360635). Foram ofertadas contrarrazões (ID 63360638).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, a recorrente alega que o cancelamento do voo em Brasília se deu em razão das condições meteorológicas instáveis, configurando motivo de força maior. Argumenta que prestou informações do atraso e disponibilizou transporte, bem como que o autor foi realocado em novo voo. Defende que o autor não comprovou os alegados danos morais suportados, que os transtornos não atingiram seus direitos personalíssimos e que o valor da indenização não observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Requer a concessão de efeito suspensivo, a improcedência dos pedidos ou, alternativamente, a redução do valor da indenização por danos morais.
5. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu não presente caso.
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. No entanto, o STF fixou entendimento vinculante (tema 210) no sentido de que as Convenções de Varsóvia e de Montreal prevalecem sobre o CDC para efeito de limitar a responsabilidade material das empresas de transporte aéreo decorrente de falhas na prestação de serviço de voos internacionais.
7. No caso, a companhia aérea recorrente não logrou êxito em comprovar que o cancelamento no voo do autor ocorreu por motivo de força maior, ônus a si atribuído, conforme art. 373, II, do CPC. As telas juntadas pela recorrente (ID 63360615, p. 4-5), por si só não comprovam que o aeroporto de Brasília estava fechado para pousos e decolagens no dia e horário previsto para embarque. Além disso, restou incontroverso nos autos que houve o extravio na bagagem do recorrido no seu desembarque em Guarulhos, levando-o a viajar para o exterior sem a bagagem. As bagagens que os passageiros levam consigo em suas viagens devem ser entregues logo após o desembarque. Dessa forma, o cancelamento do voo e o extravio temporário da bagagem caracteriza falha na prestação do serviço e, consequentemente, gera o dever de reparação dos eventuais danos suportados pelo consumidor.
8. No tocante aos danos materiais, nos termos do art. 944 do Código Civil, sua reparação, em regra, não pode ser arbitrada, devendo corresponder à extensão do dano. Na hipótese em exame, o autor comprou que suportou o pagamento do valor total de R$ 5.184,61, com transporte, hospedagem perdida, compromisso perdido, além de aquisição de nova mala, roupas e artigos de higiene (ID 63360251, p. 12-18). O fato de a bagagem do recorrido ter sido entregue dois dia após o sumiço, por si só, não afasta o dever de reparação de danos pela companhia aérea, sobretudo na medida em que o passageiro viajou sem a mala, cujos pertences foram entregues ao seu genitor, no Brasil. Assim, correto o valor de R$ 5.184,61, a título de indenização por danos materiais.
9. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). No ponto, conforme entendimento emanado pelo STJ, "a jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida". AgInt no AREsp 1520449/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020.
10. Na espécie, embora a recorrente tenha alegado que prestou a assistência material devida, com acomodação em hotel para pernoite e realocação em outro voo, o passageiro recorrido suportou cancelamento de voo, pernoite indesejado, extenso atraso, extravio de bagagem, pagamento de despesas não programadas, além da perda de compromisso (ID 63360251, p. 12). Esses fatos configuram situação excepcional capaz de comprovar a ocorrência do dano moral, ante a notória falha na prestação dos serviços e o verdadeiro descaso com o consumidor. Caracterizada a ofensa moral, cabe à recorrente a reparação dos danos suportados pelos recorridos.
11. Em relação ao montante da indenização por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do "quantum", na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a repercussão fática do ocorrido e a perda do compromisso, a importância arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente, bem como não caracteriza enriquecimento sem causa.
12. Recurso conhecido e não provido.
13. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.